Tribunal: TJES
Processo: 0003037-62.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Duplicata; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003037-62.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA e outros (2)
APELADO: LIDA TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO PARCIAL E RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Observa-se que a rejeição liminar dos embargos à execução aviados se mostrou devida, porquanto a Apelante não apresentou planilha ou demonstrativo de cálculo atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 917, §3º, do CPC.

2.

Com efeito, a Embargante, ora Apelante se limitou a apontar o adimplemento parcial de sua obrigação, sem demonstração de prova inequívoca do alegado, porquanto inviável aferir se os comprovantes insertos nos autos estão de fato vinculados ao pagamento dos títulos executados no feito executivo originário. Consigne-se ainda que, não há provas nos autos que embase, na mesma medida, a alegação de que o valor do débito tenha sido renegociado.

3.

Outrossim, em que pese sustente decorrer de simples cálculo aritmético, a própria parte quedou-se inerte, sequer declinando o valor que entendia devido, com o que, certamente descumpriu o disposto no §3º, do art. 917, do CPC, não sendo a hipótese de se permitir a abertura de prazo para emenda da petição inicial, porquanto o art. 917, §4º, I, do CPC dispõe que a inobservância da referida regra impõe a rejeição liminar dos embargos, sem resolução do mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003037-62.2018.8.08.0048;

APTE(S):

PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS E OUTROS;

APDO(S):

LIDA TRANSPORTES LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS E OUTROS
, no intuito de reformar a sentença de fls. 129/130, proferida nos autos dos
Embargos à Execução
ajuizados em face de
LIDA TRANSPORTES LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
, a qual rejeitou liminarmente os embargos à execução
.

Em suas razões recursais (fls. 134/137), a Apelante defende, em síntese, que, na hipótese dos autos, não há necessidade de apresentação de demonstrativo discriminado, porquanto os valores excessivos podem ser obtidos de simples cálculo aritmético, razão pela qual entende devida a reforma da sentença.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

De início, observo que a rejeição liminar dos embargos à execução aviados se mostrou devida, porquanto a Apelante não apresentou planilha ou demonstrativo de cálculo atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 917, §3º, do CPC, senão, vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Com efeito, a Embargante, ora Apelante se limitou a apontar o adimplemento parcial de sua obrigação, sem demonstração de prova inequívoca do alegado, porquanto inviável aferir se os comprovantes insertos nos autos estão de fato vinculados ao pagamento dos títulos executados no feito executivo originário. Consigne-se ainda que, não há provas nos autos que embase, na mesma medida, a alegação de que o valor do débito tenha sido renegociado.

Outrossim, em que pese sustente decorrer de simples cálculo aritmético, a própria parte quedou-se inerte, sequer declinando o valor que entendia devido, com o que, certamente descumpriu o disposto no §3º, do art. 917, do CPC, não sendo a hipótese de se permitir a abertura de prazo para emenda da petição inicial, porquanto o art. 917, §4º, I, do CPC dispõe que a inobservância da referida regra impõe a rejeição liminar dos embargos, sem resolução do mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento.

Nesse sentido, manifesta-se a pacífica jurisprudência deste Sodalício:

49781438 - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO DÉBITO QUE O APELANTE ENTENDE DEVIDO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. REPACTUAÇÃO DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I -
Tem-se que o pleito recursal não prospera, porquanto toda a tese do suposto excesso de execução está concentrada em alegadas abusividades que maculariam o contrato firmado entre as partes. Todavia, observa-se que o art. 917, §3º do CPC dispõe de forma clara que o Embargante deve declarar o valor que entende correto e apresentar o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, circunstância que, diante da ausência da referida demonstração, impõe a manutenção da sentença.
[...] (TJES; Apl 0005758-41.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcelo Pimentel; Julg. 05/08/2019; DJES 09/08/2019)

49780039 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO RECURSAL. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO A PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA Nº 539/STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS. ALEGADO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DESCORTINADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. EXEGESE DO ART. 917, §3º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. [...] 9)
Os apelantes alegaram o excesso de execução, sem apontarem o valor correto e, tampouco, apresentarem planilha ou demonstrativo do que entendem como verdadeiramente devido, nos termos do §3º do art. 917 do Código de Processo Civil, já que a inexistência da dívida em momento algum foi sustentada
. 10) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES; Apl 0007129-74.2017.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 16/07/2019; DJES 24/07/2019)

49778330 - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXEUÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA NO DIA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. EXCESSO DE EXECUÇAO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 917,§4º, INC. II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] II.
Em se tratando de alegação de excesso de execução, o §3º do artigo 917 do CPC/15 impõe que o embargante aponte o valor que reputar correto, bem como apresente memória de cálculo, sendo a observância desse regramento, na forma de seu parágrafo 4º, necessária ao conhecimento deste fundamento e defeso a abertura de prazo para emenda a inicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. III. Na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se em 3% (três por cento) os honorários fixados na origem. lV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0001022-12.2016.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/06/2019; DJES 04/07/2019)

Diante do exposto, a rejeição dos embargos era mesmo incontornável, razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados no importe de 10% (doze por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento
ACOMPANHO O RELATOR